Tribunal: STF
Processo: RE 77188
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-11-23
Data de publicação: 1973-11-23

Ementa:
LESÕES CORPORAIS CULPOSAS. AÇÃO PENAL REGIDA PELA LEI N 4611/65.
LEGITIMIDADE DE SUA INSTAURAÇÃO POR INICIATIVA CONCORRENTE DO
MINISTÉRIO PÚBLICO, AINDA QUE A AUTORIA DO CRIME NÃO HAJA
PERMANECIDO IGNORADA POR MAIS DE QUINZE DIAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
CONHECIDO E PROVIDO.